Tribunal: TJDFT
Processo: 0010429-98.2016.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
Trata-se de Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Magistrado da Quarta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do módulo de cumprimento de sentença n° 2014.01.1.084227-2 na qual o DISTRITO FEDERAL requer o cumprimento de sentença que obrigou a parte contrária ao pagamento de quantia certa, correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Em decisão proferida ao Id. 14046810 foi determinado que o recolhimento de preparo pelo agravante sob pena de negativa de seguimento do recurso. Contra referida decisão foi interposto agravo interno, ao qual foi negado provimento conforme acórdão 961742 julgado em 17/08/2016. Contra o referido acórdão foi interposto Recurso Especial, que não foi sequer conhecido conforme decisão Id. 23352947. Devidamente intimado para cumprir as determinações insertas ao Id. 14046810, (fl. 148/156) deste recurso de agravo de instrumento, a fim de viabilizar o recebimento e o prosseguimento do presente feito, o agravante permaneceu inerte conforme certidão Id. 24807342. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. A despeito dos argumentos e fundamentos deduzidos no recurso retro citado, tenho que o mesmo não merece avançar em sua análise. Justifico. Analisando o caderno processual, consoante já asseverado no relatório acima, verifico que o preparo recursal não foi devidamente comprovado, na forma indicada nas determinações insertas ao Id. 14046810, (fl. 148/156) deste recurso de agravo de instrumento, o que torna o agravo de instrumento deserto. Observe que, apesar de novamente intimada, a parte agravante não atendeu o comando judicial, o que impõe a deserção do recurso em questão. Assim, se o recurso não atende aos pressupostos determinados pela norma processual, é de rigor que não se lhe dê conhecimento. Na hipótese vertente é evidente essa violação ao pressuposto objetivo de apresentação (ou comprovação) do preparo do recurso. Desta forma, entendo perfeitamente aplicável ao processo em apreço a inteligência do artigo 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), do novo Código de Processual Civil (de 2015), segundo qual, o relator poderá (deverá) negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência dominante do respectivo tribunal. Em face de todo o exposto, com base no entendimento supra, largamente difundido nos tribunais brasileiros, NEGO SEGUIMENTO ao recurso aviado pelo DISTRITO FEDERAL, com fulcro nos arts. 1.007, § 4o, e 932, inciso III, e p. único (do mesmo artigo), todos do novo Código de Processo Civil (de 2015), c/c o artigo 87, III, do RITJDFT (de 2016), por não atendimento a todos os pressupostos de admissibilidade. Publique-se.